Tribunal: TJES
Processo: 5009328-17.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009328-17.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO GERALDO BAETA DAMASCENO
RECORRIDO: CRISTIANE FERREIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5009328-17.2023.8.08.0048

RECORRENTE: LEONARDO GERALDO BAETA DAMASCENO

RECORRIDOS: CRISTIANE FERREIRA DA SILVA E LUIZ ALBERTO PINTO DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGURADORA. RELAÇÃO DE SEGURADO E SEGURADORA QUE ENSEJA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR AFASTADA. CONDUTOR QUE RESPONDE PELOS DANOS EM RELAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. MOTORISTA DE APLICATIVO. CÁLCULO REALIZADO COM BASE NA MÉDIA DOS LUCROS DOS MESES ANTERIORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES ajuizada por
LUIZ ALBERTO PINTO DA SILVA
em face de
LEONARDO GERALDO BAETA DAMASCENO.

Narra o requerente que, no dia 17/08/2022, ao realizar uma corrida como motorista de aplicativo, a traseira de seu veículo foi abalroada pelo veículo de propriedade do requerido, ora recorrente. Sustenta que o requerido, assumindo a responsabilidade pelo sinistro, forneceu as orientações necessárias para que fosse aberto o procedimento de reparação de seu veículo através da seguradora do veículo do requerido, tendo o veículo do requerente sido levado até a oficina para a realização dos devidos reparos, oportunidade na qual lhe foi repassado o prazo de 10 a 20 dias para a execução dos serviços.

Sustentou ainda que, apesar do referido prazo estipulado, passaram-se meses sem que o seu veículo ficasse pronto, sem uma resposta concreta da seguradora, não havendo alternativa senão o ajuizamento da presente demanda, no mês de março do ano de 2023, a fim de que seu problema fosse solucionado.

Posto isso, pleiteou pela: i) concessão da tutela de urgência para compelir o requerido a alugar um veículo para que possa trabalhar enquanto o seu veículo não fosse finalizado; ii) a condenação na obrigação de fazer consistente na devolução do veículo em perfeito estado; iii) a condenação do requerido ao pagamento dos lucros cessantes no valor de R$17.500,00; iv) a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados, no importe de R$10.000,00.

Encerrada a instrução processual, foi proferida a Sentença de ID 9899409, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

CONDENAR o requerido, a título de lucros cessantes, a indenizar o autor LUIZ ALBERTO PINTO DA SILVA no valor de R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais), corrigido, desde o evento danoso (súmula 54 STJ), segundo a taxa SELIC (CC, art. 405);

b)

CONDENAR o requerido a indenizar os autores, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor, com juros de mora, a contar da citação, segundo a Taxa SELIC, na forma do artigo 406 § 1º do Código Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no
caput
, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado ao ID 9899412, sustentando que o Magistrado a quo não observou corretamente os fatos e fundamentos expostos nos autos, de forma que não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrido, bem como fixou a condenação em lucros cessantes acima do valor pleiteado na exordial, mesmo sem a devida comprovação de que o recorrido deixou de lucrar o respectivo valor. No mais, sustentou ainda a não configuração da responsabilidade pelo dano moral suportado pelo recorrido, bem como a ilegitimidade ativa do recorrido LUIZ ALBERTO, por este não ser o proprietário do veículo. Posto isso, pugnou pela reforma integral da sentença objurgada, a fim de que sejam acolhidas as preliminares suscitadas e, subsidiariamente, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões recursais ao ID 9899416, na qual os recorridos pugnam pela manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ao ID n. 9899413.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE

Sustenta o recorrente, em caráter preliminar, a sua ilegitimidade para ocupar o polo passivo da presente demanda, haja vista que cumpriu com as obrigações que lhe cabiam, sendo os fatos narrados nos autos ocorridos em virtude da falha na prestação de serviços da seguradora, não havendo o recorrente responsabilidade em reparar os danos advindos da conduta da seguradora, em decorrência do instituto da responsabilidade subsidiária, que prevê que o recorrente somente deveria ser acionado em caso de insolvência da seguradora, o que não é o caso dos autos.

De antemão, tem-se que a respectiva alegação preliminar não merece acolhimento. Explico.

No caso dos autos, tem-se que os fatos surgiram a partir da falha na prestação de serviço da seguradora para com o terceiro, que foi vítima da colisão causada pelo segurado, tendo sido acionada a cobertura de danos causados a terceiros prevista no contrato de prestação de serviços firmado entre o recorrente e a seguradora em questão. Ocorre que, diferente do que pretende o recorrente induzir o Juízo, tem-se que em casos como o dos autos a responsabilidade entre segurado e seguradora em relação a terceiros se trata de responsabilidade solidária e não subsidiária, de forma que não existem óbices a ocupação do polo passivo da demanda pelo recorrente.

Sobre a responsabilidade solidária no caso em comento, veja-se o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS EM RAZÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. SEGURO. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E RESPONSABILIDADE CIVIL RECHAÇADAS.
CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA SEGURADORA SOLIDÁRIA COM O CORRÉU SEGURADO PERANTE TERCEIRO.
"O contrato de seguro é um instrumento de garantia e dele decorre uma coobrigação entre seguradora e segurado em prol da vítima do dano (art. 787 do CC), de modo que é possibilitado aquele que suportou os prejuízos propor a ação de reparação diretamente contra a seguradora". (TJ-SC - RI: 00054426120128240040 Laguna 0005442-61.2012.8.24.0040, Relator: Mauricio Fabiano Mortari, Data de Julgamento: 18/06/2019, Quarta Turma de Recursos - Criciúma).

Dessa forma, não há o que se falar em ilegitimidade passiva do recorrente, de modo que a preliminar arguida merece rejeição.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRIDO LUIZ ALBERTO

O recorrente sustenta, ainda, em suas razões recursais, a ilegitimidade ativa de LUIZ ALBERTO para pleitear a reparação dos danos narrados na peça exordial, sob o fundamento de que esse não seria o real proprietário do veículo. Contudo, tem-se que, sem a necessidade de maiores explicações, a referida alegação não merece amparo. Explico.

Tem-se que, apesar de o recorrido indicado não ser o proprietário do veículo envolvido no sinistros, tratando-se do condutor do mesmo no momento do ocorrido, tem-se que resta caracterizada a sua legitimidade para pleitear o ressarcimento dos danos sofridos em decorrência da colisão, isso porque, o condutor responde perante o proprietário pelos danos causados. Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial:

Apelação. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor.
O condutor do veículo tem legitimidade ativa ad causam para pleitear os danos causados ao veículo enquanto detinha sua posse porque responde perante o proprietário, podendo pleitear pelo prejuízo material suportado. Precedentes do STJ e desta Corte. Condutor que tem legitimidade para o pedido de indenização moral. Reconhecimento da legitimidade ativa do autor.
Causa não madura para julgamento. Controvérsia sobre a culpabilidade do acidente e sobre a comprovação dos danos materiais e morais pleiteados, com pedido de produção de prova oral. Necessidade de prosseguimento da instrução. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10010865420218260292 SP 1001086-54.2021.8.26.0292, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/11/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021).

Posto isso, considerando que resta comprovado nos autos que o recorrido era o condutor do veículo no momento do ocorrido, bem como que os danos mencionados na exordial foram suportados pelo mesmo, haja vista que era o recorrido quem utilizava o veículo como meio de trabalho, não há o que se falar em ilegitimidade ativa dele.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa do recorrido LUIZ ALBERTO.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Cinge-se a controvérsia na presente demanda em apurar a responsabilidade do recorrente em indenizar os recorridos pelos fatos narrados nos autos, bem como os valores devidos em caso de existência de responsabilidade.

Pois bem.

No que concerne à configuração da responsabilidade, tem-se que se trata de matéria cuja análise se encontra superada, haja vista a análise da preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente. Tem-se que restou devidamente comprovado nos autos que o recorrente foi o causador do sinistro narrado, bem como a sua relação de segurado em relação à seguradora que prestou o serviço ao terceiro prejudicado de forma defeituosa, sendo ainda fixada a responsabilidade solidária entre o recorrente e a sua seguradora perante os danos ocasionados a terceiros.

Posto isso, tem-se que se encontra pendente a controvérsia relacionada ao quantum devido a título de lucros cessantes, haja vista que sustenta o recorrente que a Sentença proferida possui caráter ultra petita, uma vez que decidiu além do que foi formulado na peça exordial.

Ocorre que, não se vislumbra, nos autos, o caráter ultra petita da Sentença objurgada, haja vista que foi formulado pelo recorrido o pleito específico quanto a inclusão dos meses posteriores ao ajuizamento da demanda para fins de cálculo dos lucros cessantes, haja vista que, na oportunidade do ajuizamento, o recorrido ainda permanecia sem o acesso ao seu veículo, restando impossibilitado de exercer sua atividade laboral.

No mais, no que concerne a comprovação dos lucros cessantes, entende-se que os mesmos restaram devidamente comprovados a partir da apresentação dos relatórios dos aplicativos de corrida, que evidenciaram os lucros mensais do recorrido, tendo o Magistrado a quo, de maneira acertada, realizado o cálculo através da média dos meses anteriores ao sinistro. Sobre a matéria, veja-se o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO DA RÉ CONDUTORA AO RESSARCIMENTO DO VALOR PARA CONSERTO DO VEÍCULO E AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES, UMA VEZ QUE O AUTOR UTILIZAVA O AUTOMÓVEL PARA TRABALHO COMO MOTORISTA DE APLICATIVO. RECURSO DA RÉ. IMPUGNAÇÃO AOS ORÇAMENTOS DE CONSERTO APRESENTADOS À INICIAL E À PROVA DOS LUCROS CESSANTES. NÃO ACOLHIMENTO. INSURGÊNCIA APRESENTADA SOMENTE EM SEDE DE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DE TODA SORTE, ORÇAMENTOS APRESENTADOS À INICIAL, EMITIDOS POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS, QUE DETALHAM OS VALORES DAS PEÇAS E SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO AUTOMÓVEL. CONDENAÇÃO ARBITRADA SOBRE AQUELE DE MENOR VALOR.
LUCROS CESSANTES PELO PERÍODO DE 1 (UM) MÊS, CALCULADOS COM BASE NA MÉDIA DOS REGISTROS DE VALORES PERCEBIDOS MENSALMENTE NOS MESES ANTERIORES AO SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
EXEGESE DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50205396320228240008, Relator: Davidson Jahn Mello, Data de Julgamento: 13/07/2023, Primeira Turma Recursal).

Dessa forma, tendo o recorrido apresentado os relatórios respectivos, tem-se que o cálculo realizado pelo Juízo se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio, não havendo irregularidades no que concerne ao referido ponto.

Por fim, sustenta o recorrente a inexistência de nexo causal suficiente para configurar a responsabilidade do recorrente perante os danos morais suportados pelos recorridos. Ocorre que, conforme já fundamentado anteriormente, a existência da relação de segurado e seguradora existente entre o recorrente e a empresa responsável pela prática dos fatos narrados na exordial, configura o instituto da responsabilidade solidária entre ambos, não havendo o que se falar em não configuração da responsabilidade do recorrente.

Com isso, não obstante as razões de inconformismo apresentadas, não se verifica nenhum equívoco do Magistrado de primeiro grau na Sentença ora hostilizada, razão pela qual deve permanecer irretocada a decisão por ele prolatada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)